Tribunal: CARF
Processo: 16682.900167/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900167/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.922 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA
REFERENTE
A
DEZEMBRO.
BALANÇO
OU
BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. DEDUÇÃO NA
APURAÇÃO ANUAL. SALDO NEGATIVO APURADO EM DIPJ.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na apuração anual do IRPJ, devem ser deduzidos todos os valores pagos a
título de estimativa ao longo do exercício, inclusive a estimativa referente ao
mês de dezembro, ainda que apurada com base em balanço/balancete de
suspensão/redução. O saldo negativo de IRPJ apurado na referida forma é
passível de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer que o direito creditório em discussão
nestes autos se refere, efetivamente, ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2005, e determinar o retorno do processo à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil, para que se analise o mérito relativo ao referido direito creditório compensado pela
Recorrente, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900167/2011-41
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900167/2011-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-93.239, de 26
de outubro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Declaração de Compensação (DComp)
apresentada pela Recorrente, por meio da qual compensou direito creditório relativo a suposto
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de
2005, no montante original de R$ 38.938,16 (fls. 2/17).
A DComp foi objeto do Despacho Decisório de fls. 18, no qual houve o não-
reconhecimento do direito creditório invocado, posto que a soma das parcelas de crédito
demonstradas na DComp seriam insuficientes sequer para promover a quitação do IRPJ devido
no exercício.
Após a ciência da citada decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 24/28, na qual a Recorrente, em primeiro lugar, refutou que tivesse sido
intimada a regularizar inconsistências, conforme afirmado no Despacho Decisório.
No mais, sustentou que a razão para que as parcelas componentes do crédito
compensado fossem inferiores ao IRPJ devido no exercício seria o fato de que não teriam sido
computados os depósitos judiciais regularmente efetuados em conta vinculada ao Mandado de
Segurança no 97.000012158-5, já que os referidos valores não seriam passíveis de compensação.
Sustentou, então, que todo o saldo negativo seria formado por valores de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme indicados nas Linhas 9 e 10 da Ficha 12B da
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) por ela apresentada,
conforme discriminação a seguir:
a) R$ 14.264,92 (CNPJ n° 363.002.141/0001-63), cujo comprovante da retenção na
fonte do imposto segue anexo (doc. 08) e,
b) R$ 24.673,24 (CNPJ n° 33.376.989/0000-91), apesar de compor o saldo negativo em
comento, não foi utilizado em compensações, motivo pelo qual não há, na realidade,
litígio sobre essa parcela.
Na decisão de primeira instância (fls. 143/153), rejeitou-se as razões apresentadas
pela Recorrente para informar valor a menor das parcelas componentes do crédito compensado.
Apontou-se que as estimativas apuradas deveriam ser informadas em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) “indicando como foram extintas, seja por pagamento ou
compensação, ou tiveram a exigibilidade suspensa, como, por exemplo, via depósito judicial”.
Examinou-se, então, o conteúdo das DCTF apresentadas e das apurações realizadas nas Fichas
11 e 12B da DIPJ da Recorrente relativa ao citado ano-calendário, para se concluir pela
inexistência de saldo negativo de IRPJ (já que a apuração na DIPJ resultou em saldo de imposto
a pagar) e pela possível existência de pagamento a maior que o devido em 31 de janeiro de 2006,
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900167/2011-41

o qual não poderia ser apreciado nos presentes autos, por se tratar de crédito de natureza distinta,
que enseja verificações específicas por parte da autoridade administrativas competente e datas
distintas a serem consideradas para o surgimento dos respectivos direitos creditórios”, além do
que representaria inovação do pedido, o que seria vedado pela legislação tributária.
O referido Acórdão não conteve ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Após à ciência da decisão, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls.
183/190, no qual argumenta que os julgadores a quo se fundamentaram unicamente no fato de
que teriam sido utilizados os “meios incorreto” para se pleitear o direito creditório em questão, o
qual seria incontroverso.
Afirma que o crédito por ela apurado “tem origem, única e exclusivamente, nos
pagamentos mensais realizados por estimativa no decorrer do ano-calendário de 2005, à titulo de
IRPJ, e os valores que por ventura excedam o limite do imposto realmente devido, podem sim,
ao alvitre do Contribuinte, compor o saldo negativo”, o que seria, inclusive, reconhecido pela
Receita Federal, por meio da Solução de Consulta no 19, de 2011, e pela jurisprudência do
CARF.
Pugna, então, pelo reconhecimento do seu direito creditório e pela homologação
da compensação declarada.
Posteriormente ao Recurso, foi juntada a Petição de fls. 195/197, na qual se
sustenta que os depósitos efetuados nas contas vinculadas ao processo judicial no 97.0012158-5
teriam sido integralmente convertidos em renda da União, razão pela qual deveriam compor o
saldo negativo pleiteado.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 03 de agosto de 2018 (fls. 156/157), e apresentou o Recurso Voluntário, em 29 de agosto do
mesmo ano (fl. 158), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 62 e 64).
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica
Recorrente.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900167/2011-41

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Da análise dos autos, ficam evidentes, com a devida vênia, graves equívocos por
parte da autoridade julgadora de primeira instância em relação ao direito creditório sob
discussão.
Em primeiro lugar, ao contrário do sustentado na decisão a quo, o conteúdo da
Ficha 12B da DIPJ apresentada pela Recorrente (fl. 121) não deixa dúvidas de que houve, em
relação ao ano-calendário de 2005, a apuração de saldo negativo de IRPJ, conforme excerto a
seguir:

Também, observa-se que, tal qual alegado pela Recorrente, o referido saldo
negativo é composto, essencialmente, a partir do IRRF informado nas linhas 08 e 11 da referida
Ficha (R$ 38.938,16 = R$ 24.573,24 + R$ 14.254,92).
E tal fato decorre, exatamente, de ponto destacado pelos julgadores de primeira
instância: a Recorrente determinou o valor de IRPJ devido por estimativa em relação ao mês de
dezembro a partir de balanço ou balancete de suspensão/redução. Assim, o valor do IRPJ devido
ao final do ano-calendário corresponde precisamente àquele apurado na Ficha 11, conforme
imagem abaixo:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900167/2011-41

Contudo, na Ficha 11, houve a apuração de IRPJ a pagar, no montante de R$
5.396.370,67, o qual teria sido extinto, conforme imagem da DCTF contida no Acórdão
recorrido, por meio de pagamento no valor de R$ 872.650,35, e compensações no importe de R$
4.187.663,57, além ter sido apontada a existência de uma parcela com exigibilidade suspensa, no
valor de R$ 336.056,75.
Assim, na apuração relativa a todo o ano-calendário, as deduções a título de IRPJ
pago por estimativa devem considerar todos os valores relativos aos meses do ano-calendário,
inclusive, o mês de dezembro (tal qual efetuado pela Recorrente na Ficha 12B), havendo
equívoco nos cálculos apontados no item 32 da decisão de primeira instância.
Ademais, conforme se observa na imagem contida no item 34 do Acórdão, no
recolhimento efetuado pela Recorrente em 31 de janeiro de 2006, no importe de R$ 872.650,35,
foi utilizado o código de receita 2319, correspondente a estimativa mensal de IRPJ para as
pessoa jurídicas “Obrigadas ao Lucro Real – Entidades Financeiras”.
Assim, reforça-se o acerto da inclusão do referido valor na linha 12 da Ficha 12B
da DIPJ e o equívoco na afirmativa dos julgadores de que “se a manifestante fizesse a apuração
correta, haveria pagamento a maior realizado no dia 31/01/2006, o qual poderia ser objeto de
Dcomp, mas não como saldo negativo de IRPJ do Exercício 2006, mas sim como pagamento
indevido/a maior”.
Deste modo, fica evidente que o direito creditório em discussão, nos presentes
autos, de fato, refere-se a saldo negativo de IRPJ, tal qual apontado pela Recorrente na DComp
sob análise.
A premissa adotada pelos julgadores a quo, contudo, levou à ausência de
apreciação aprofundada em relação à procedência das parcelas componentes do saldo negativo
pleiteado.
Por um lado, deixou-se de haver pronunciamento acerca da existência e submissão
das correspondentes receitas à tributação em relação aos valores de IRRF apontados na Ficha
12B e, supostamente, comprovados por meio do comprovante de fl. 82 (lembrando-se que, tal
qual relatado, a Recorrente afirmou na Manifestação de Inconformidade que, apenas, parte das
retenções teria sido envolvida na compensação realizada na DComp tratada nestes autos).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900167/2011-41

De outra parte, não houve manifestação acerca das demais parcelas componentes
do saldo negativo, conforme linhas 03, 04 e 12 da Ficha 12B, aí incluídos os supostos depósitos
judiciais efetuados pela Recorrente.
Assim, considero não ser possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do
referido direito creditório neste momento, posto que tal procedimento configuraria supressão de
instância.
Neste sentido, à luz do acima exposto a posição mais correta ao caso me parece
ser afastar a premissa adotada no julgamento de primeira instância e devolver o processo para
que a autoridade julgadora prossiga na análise da compensação declarada.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
reconhecer que o direito creditório em discussão nestes autos se refere, efetivamente, ao saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, e determinar o retorno do processo à
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que se analise o mérito relativo ao
referido direito creditório compensado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 218
DF CARF MF
Original